Tribunal: TJMT
Processo: 1004869-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004869-74.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGANTE), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADMINISTRADOR JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), CREDORES (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ACOLHIMENTO PARCIAL DE PEDIDO INCIDENTAL FORMULADO POR TERCEIRO CREDOR INTERESSADO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO DE OUTRA CREDORA EM RAZÃO DE AMORTIZAÇÃO DECORRENTE DE PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA PELO CODEVEDOR DOS RECUPERANDOS – RECURSO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL NEGATIVO EM SEDE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO – INOCORRÊNCIA – ASPECTO QUE NÃO INTEGRA A MATÉRIA CONTROVERTIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Devem ser rejeitados Embargos de Declaração opostos ao fundamento de omissão e obscuridade acerca de matéria não devolvida ao conhecimento do Tribunal quando da interposição do recurso originário julgado pelo acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS (cf. Id. no 145838687) contra o v. acórdão que acolheu os declaratórios anteriormente por eles opostos para “
sanar o vício de omissão verificado e, assim, decotar do v. acórdão embargado as alusões ao RAI no 1004871-44.2021.8.11.0000, mantendo intocada a r. decisão de Primeiro Grau
”, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
” (Proc. no 0014639-12.2015.811.0003 – Código 800652), formulado pelos embargantes em face de seus credores, entre eles a embargada ADM DO BRASIL LTDA., acolheu pedido incidental do credor interessado Sandro Ticianel para reconhecer que o crédito da ADM do Brasil perfazia R$ 77.602.486,11 e que, em razão da amortização da dívida em razão do pagamento de R$ 24.974.477,83 pelo codevedor Guilherme Augustin, igualmente em recuperação judicial, ordenou fosse “
procedido o abatimento do valor
” pagado pelo codevedor, retificando-se o montante indicado no QGC (cf. Id. no 144586698).

Os recuperandos/embargantes sustentam que, ao acolher os declaratórios anteriores para reconhecer omissão quanto à desistência, pela ADM, do RAI no 1004871-44.2021.8.11.0000, e, assim, manter intocada a r. decisão de Primeiro Grau, o v. acórdão restou omisso/obscuro no tocante à quantificação e classificação do crédito da ADM do Brasil, e sobre a forma de exercício do direito à voto na AGC.

Aduzem que “
houve omissão ao exposto no sentido de que o direito de voto da ADM, na classe II (garantia real) deve ser limitada ao montante de R$ 77.602.486,11 e, por consectário, o valor da diferença – sem garantia – deverá ser listado na classe III (quirografário)
”, e argumentam que “
a classificação dos créditos com garantia real se dá até o limite do valor do bem que consubstancia a referida garantia e não na totalidade do valor da dívida
”, notadamente porque “
não seria paritário com os demais credores que a simples existência de garantia real confira ao credor o direito de recebimento com privilégio em relação aos demais credores, ainda que sem garantia real
” (sic – cf. Id. no 145838687 - Pág. 2).

Asseveram que, “
no cenário atual o direito de voto da ADM, na classe II, será de R$ 99.195.994,07, considerando o abatimento dos R$ 24.974.477,83 sobre o valor detido de R$ 124.170.471,90
”, mas, “
em se tratando de garantia inferior ao total do crédito (parcial), o montante não coberto pela garantia real é crédito quirografário
”, de modo que, segundo eles, “
a ADM deverá exercer o direito de voto (i) na classe II (garantia real) sobre o valor de R$ 77.602.486,11; (ii) na classe III (quirografário) sobre o valor da diferença
” (sic – cf. Id. no 145838687 - Pág. 3/4).

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos aclaratórios para que “
seja sanado o vício que recai sobre o v. acórdão embargado
”
(sic – cf. Id. no 145838687 - Pág. 4).

Intimada, a ADM do Brasil não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 147233182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a r. decisão de Primeiro Grau admitiu que “
resta indubitável a confirmação do pagamento parcial do crédito da ADM DO BRASIL, na medida em que o Administrador Judicial (que atua tanto na recuperação judicial de GUILHERME como nesta, de ALEXANDRE) afirma que naqueles autos há a informação do pagamento de R$ 24.974.477,83 em favor da credora; e junta a competente planilha de pagamentos na sua manifestação
”, e que, assim, era imprescindível “
que os valores pagos para a credora ADM DO BRASIL S/A naqueles autos sejam abatidos do crédito lançado em favor da mesma neste processo de recuperação judicial, haja vista a origem única do crédito, com garantias cruzadas
”.

Todavia, o MM. Juiz indeferiu o pedido de “
exclusão da credora desta recuperação judicial
” por entender que “
a novação da dívida não se perfectibilizou e o débito não pode ser considerado integralmente quitado
”; ao final, ordenou-se fosse “
procedido o abatimento do valor de R$ 24.974.477,83, recebido pela credora ADM DO BRASIL S/A nos autos da recuperação judicial de GUILHERME AUGUSTIN, do crédito de R$77.602.486,11 lançado em favor da mesma neste processo de recuperação judicial
” (cf. Id. no 80785452 - Pág. 6).

Em outras palavras, o magistrado ordenou desconto de R$ 24.974.477,83 do crédito da ADM do Brasil arrolado na RJ de Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas no valor originário de R$ 77.602.486,11.

Ao julgar conjuntamente os dois Recursos de Agravo de Instrumento interpostos contra essa decisão (RAI no 1004869-74.2021.8.11.0000 e no 1004871-44.2021.8.11.0000), o v. acórdão vinculado ao Id. no 139916654 desproveu o primeiro, interposto pela ADM do Brasil, mas deu provimento ao primeiro, interposto pelo credor/interessado Sandro Ticianel “
para reconhecer a novação e quitação integral do crédito da ADM do Brasil em razão do recebimento de R$ 24.974.471,90 dos codevedores Guilherme Augustin e Luciana Fischer, e, assim, determinar sua exclusão do Quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial de Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas
”.

Todavia, observou-se, após interposição de declaratórios pelos recuperandos, que, antes da prolação desse aresto, Sandro Ticianel já tinha formulado pedido de desistência do recurso por ele interposto, que, assim, não poderia ter sido provido por esta eg. Corte. Os aclaratórios foram acolhidos pelo acórdão vinculado ao Id. no 144586698, ora embargado, “
para sanar o vício de omissão verificado e, assim, decotar do v. acórdão embargado as alusões ao RAI no 1004871-44.2021.8.11.0000, mantendo intocada a r. decisão de Primeiro Grau
”.

Trata-se, à toda evidência, de pronunciamento jurisdicional negativo em grau recursal, com rejeição das teses desenvolvidas pelas partes no interesse da reforma do quadro decisório estabelecido pelo MM. Juiz de piso.

Para além disso, verifica-se que não houve sequer formulação de pedido recursal acerca da classificação do crédito da ADM do Brasil, sendo evidente, pois, que a matéria sequer foi devolvida ao conhecimento do Tribunal de Justiça, que, portanto, sobre ela não poderia pronunciar-se.

Ora, a matéria controvertida nos autos do RAI no
1004871-44.2021.8.11.0000, interposto pelo credor/interessado Sandro Ticianel envolvia exclusivamente a ocorrência ou não de novação, e a controvertida nos autos do RAI no 1004869-74.2021.8.11.0000, interposto pela ADM do Brasil, envolvia, segundo a nomeação dos tópicos das suas razões recursais, a suposta nulidade da decisão de piso por falta de prévia manifestação ou por versar sobre matéria preclusa; o alegado exercício de direito a voto em AGC em proporção correspondente “
ao valor incontroverso do crédito reconhecido na impugnação de crédito
”, e o alardeado “
tratamento diferenciado e prejudicial
(da ADM do Brasil)
em relação aos demais credores
” (sic – cf. Id. no 80775493 - Pág. 8, 11, 13 e 18).

Especificamente em relação à assertiva de que “
o direito de voto da ADM deve corresponder ao valor incontroverso do crédito reconhecido na impugnação de crédito
”, anoto que a tese se relaciona exclusivamente ao aspecto quantitativo, com afirmações de que a decisão de piso adotou premissa equivocada ao admitir que “
votação teria de partir do valor base de R$ 77.602.486,11
” e de que, posteriormente, o próprio magistrado “
reviu o seu entendimento anterior, reconhecendo o equívoco e determinando a retificação do crédito da ADM para R$ 124.170.471,90
” (sic – cf. Id. no 80775493 - Pág. 13/18).

Confira-se, a propósito, transcrição literal dos pedidos formulados
pela ADM do Brasil
no RAI no
1004869-74.2021.8.11.0000:

“76. - Portanto, com base nos fatos e fundamentos jurídicos apresentados nos capítulos anteriores, sobretudo no disposto nos artigos 3o, 10, 139 e 437, §1o, do CPC e nos artigos 38, 39 e 47 da LRF, a ADM requer digne-se esse I. Relator de receber este agravo de instrumento, com antecipação dos efeitos da tutela recursal, para:

(a) Autorizar a ADM a votar na Assembleia Geral de Credores com base no valor de R$ 124.170.471,90, nos termos do artigo 39 da LRF;

(b) Subsidiariamente, autorizar a ADM a votar na Assembleia Geral de Credores partindo do valor base de R$ 124.170.471,90 e, sobre a referida quantia, aplicar o desconto dos valores recebidos pela ADM no âmbito da recuperação judicial de Guilherme Augustin e Luciana Fisher;

(c) Subsidiariamente, determinar o cancelamento da Assembleia Geral de Credores designada para os dias 24.03.2021 e 31.03.2021, em 1a e 2a convocação, suspendendo a realização do conclave até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento, considerando que a contabilização do voto da ADM nos termos determinados pela decisão agravada sujeitaria todo o procedimento a uma grave insegurança jurídica, considerando a grande disparidade entre o valor real do crédito da ADM e o valor pelo qual seria computado, o que afetará o quórum de deliberação pelos credores e, por consequência, o resultado final da assembleia geral de credores;

(d) Subsidiariamente, ao menos autorizar que a votação na Assembleia Geral de Credores também seja feita levando em consideração um segundo cenário, com base no valor cheio e incontroverso do crédito da ADM (R$ 124.170.471,90), para que – em caso de provimento deste agravo de instrumento – a contabilização do voto da ADM seja feita adequadamente, evitando uma interferência equivocada no quórum das deliberações.

77. - Ao final, a ADM requer seja esse agravo de instrumento integralmente provido, com a confirmação da tutela cautelar recursal, para determinar que o direito de voto da ADM no âmbito da recuperação judicial de origem seja exercido com base no valor incontroverso do crédito que lhe foi reconhecido no âmbito da impugnação de crédito, qual seja, R$ 124.170.471,90”
(sic – cf. Id. no 80775493 - Pág. 21/22).

Se, como visto, a controvérsia recursal não envolvia a classificação do crédito da ADM do Brasil e o Tribunal manteve a decisão de Primeiro Grau por seus próprios fundamentos, eventual existência de omissão quanto à classificação do crédito e forma de cômputo do direito a voto da credora na AGC somente poderia ser objeto de pronunciamento pelo i. Juízo de piso, sob pena de violação da uma vastidão de princípios processuais, entre eles, o princípio da adstrição, o da vedação à supressão de instância e o da inércia da jurisdição.

Assim, não se verifica a omissão alegada.

Pelo exposto, rejeito os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022